Tribunal: TJDFT
Processo: 0741274-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741274-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Patrícia Ferreira da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0710899-53.2024.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de sua nomeação no cargo de professora. A decisão Id 5043015 antecipou parcialmente a tutela recursal para determinar a nomeação da Agravante no cargo de professora (403) da área de atividades, objeto do Edital n.o 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação, na condição sub judice, em vaga reservada a pessoas com deficiência (Id. 65631729). Antes do julgamento do mérito do recurso, a Agravante informou que foi nomeada em momento anterior à concessão da tutela recursal e pediu desistência do Agravo de Instrumento (Ids. 68405391- 67717711). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora